Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AVARIAS NO VEÍCULO. ABATIMENTO PROPORCIONAL NO PREÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e de obrigação de fazer, em virtude contrato de compra e venda de automóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato de compra e venda de automóvel. Vício do produto. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O autor, no dia 31/08/2019, adquiriu veículo novo e, após a compra, antes de retirar o automóvel da concessionária, verificou avarias na porta traseira e no para-choque. O réu apenas efetuou o reparo das peças, e não as substituiu por outras novas. De acordo com o roteiro para a entrega técnica (ID 14798502 - Pág. 1), no ato da compra do automóvel apenas se constatou um amassado na porta traseira esquerda. O autor informou a existência de arranhado no para-choque do veículo após 14 dias de utilização, de modo que, sem demonstração do nexo de causalidade, não é possível presumir que se trata de vício de fábrica, em razão da utilização do veículo pelo autor durante os 14 dias em que permaneceu com a posse do bem. Quanto ao amassado na porta traseira do automóvel, é incontroverso o fato de que se trata de vício de fábrica. Ademais, restou comprovado que não houve a substituição da parte viciada, mas apenas o reparo (ID 14798476 - Pág. 2). Todavia, a despeito de o réu não substituir a peça avariada por outra nova, não há demonstração de prejuízos sofridos. Incumbiria ao autor comprovar que os reparos efetuados pelo réu causaram desvalorização no bem, ônus do qual não se desincumbiu. Não há laudos técnicos ou fotos do mencionado vício, tampouco do resultado obtido após o reparo das peças, de modo que não se vislumbra desvalorização no veículo capaz de ensejar abatimento proporcional no preço ou indenização por danos materiais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W